Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731503-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALFRED APLICATIVO LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento. Nas razões recursais, a agravante ratifica a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para obstar a remessa dos autos principais para o Juízo da Comarca de Ribeirão Preto/SP, sob o argumento de que é válida a cláusula de eleição de foro inserta no contrato firmado entre as partes. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a reconsideração da decisão, ou submissão do recurso ao colegiado. 2. O pedido de tutela de urgência, vindicado no agravo de instrumento, e replicado no agravo interno, já foi apreciado por esta Relatoria por meio da decisão de ID 49630403, sendo certo que eventual juízo de retratação depende da prévia oportunização do contraditório à parte agravada, conforme preconiza o art. 1.021, caput e § 2o, do CPC[1]. Na espécie, nota-se que o feito ainda aguarda o retorno dos avisos de recebimento das comunicações expedidas à parte agravada (IDs 49641066 e 49794987). 3. Assim, nada a prover neste momento quanto ao pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação da parte agravada. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [...] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.